Tribunal: TJBA
Processo: 8025852-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025852-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: MARIANA LINS SOARES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ICARO MAIA FREIRE, RAFAEL JONATAN MARCATTO, SOFIA VIEIRA SOLEDADE

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação civil pública. Expurgos inflacionários. Plano verão. Exceção de pré-executividade. Intempestividade. Ilegitimidade ativa. Tema 499 STF. Inaplicabilidade. Limitação territorial. Tema 1075 STF. Liquidação de sentença. Desnecessidade. A exceção de pré-executividade deve ser apresentada no prazo de 15 dias contado da intimação para pagamento voluntário (art. 525, CPC), sendo intempestiva quando oferecida após 9 meses da citação.
O Tema 499 do STF refere-se especificamente a ações coletivas de rito ordinário ajuizadas por associação civil, não se aplicando às ações civis públicas fundadas no CDC, sendo desnecessária a comprovação de associação ao IDEC. A limitação territorial da coisa julgada em ações civis públicas foi afastada pelo STF no julgamento do Tema 1075, que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85. É dispensável a liquidação de sentença quando o exequente apresenta documentação suficiente para individualização do crédito, incluindo extratos bancários e planilhas de cálculos. É cabível a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1º do CPC quando há suficiente individualização do débito oriundo de sentença coletiva. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025852-98.2025.8.05.0000, em que figura como agravante o BANCO DO BRASIL S/A e, como agravados, MARIANA LINS SOARES DO NASCIMENTO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.